Tribunal: TJBA
Processo: 0168504-10.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0168504-10.2007.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): CELSO DAVID ANTUNES, LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO APELADO: LIBIA VIANA CAMPOS e outros (4) Advogado(s): MAF 03 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE POR PERÍODO SUPERIOR A TRÊS ANOS. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS ÚTEIS PARA LOCALIZAÇÃO DOS DEVEDORES. INTIMAÇÃO JUDICIAL NÃO CUMPRIDA. ATOS PROCESSUAIS IRRELEVANTES. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade apresentada pela Defensoria Pública, na condição de curadora especial dos executados, e extinguiu a execução com resolução de mérito, em razão da prescrição intercorrente, nos termos dos arts. 487, II, e 924, V, do CPC. II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside em verificar: (i) se a parte exequente atuou com desídia ou omissão processual capaz de justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente; (ii) se foram observadas as exigências legais previstas nos arts. 921 e seguintes do CPC quanto à suspensão e à intimação do credor para impulsionar o feito; (iii) se os atos praticados ao longo do processo, como substituições de advogados, pedidos de ofício e recolhimento de custas, constituíram impulsos válidos à execução; (iv) se a demora pode ser atribuída exclusivamente ao funcionamento da máquina judiciária, atraindo a aplicação da Súmula 106 do STJ. III. Razões de decidir 3. A citação dos executados não foi efetivada em 2008, iniciando-se o prazo de prescrição intercorrente em março de 2009. 4. A exequente permaneceu inerte por mais de cinco anos, não atendendo ordem judicial de recolhimento de custas, nem promovendo atos úteis à localização dos devedores. 5. A posterior constituição de novo patrono e juntada de procuração não têm o condão de interromper o prazo prescricional. 6. A citação por edital, a nomeação de curador especial e a atuação da Defensoria Pública ocorreram após a consumação do prazo prescricional e não afastam a inércia anterior. 7. Não se aplica a Súmula 106, do STJ, pois a paralisação decorreu da própria parte exequente, não de entraves atribuíveis ao Judiciário. 8. A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que a prescrição intercorrente se caracteriza com a inércia injustificada por prazo igual ou superior ao da prescrição da pretensão material, não exigindo suspensão expressa do feito. 9. Correta a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução de mérito, afastando os pedidos de reforma da decisão e de condenação da parte contrária em honorários sucumbenciais. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso de apelação não provido. Tese de julgamento: "1. A inércia do exequente por período superior a três anos, sem cumprimento de ordem judicial nem diligência eficaz para localização dos devedores, caracteriza prescrição intercorrente, nos termos do art. 924, V, do CPC. 2. Atos formais sem efeito útil, como substituição de patrono ou mero peticionamento, não são hábeis a interromper ou suspender a fluência do prazo prescricional." Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, § 3º, VIII; CPC, arts. 487, II; 921, § 5º; 924, V; Decreto nº 413/1969, art. 52; Decreto nº 57.663/1966, art. 70 (LU). Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.243.304/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 07.05.2019; TJSP, Apelação Cível 0031983-88.2004.8.26.0224, Rel. Des. Ana de Lourdes C. S. Fonseca, 13ª Câmara de Direito Privado, j. 15.02.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 0168504-10.2007.8.05.0001, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL S/A e como apelados LIBIA VIANA CAMPOS e outros (4). ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador-BA, data registrada no sistema. Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator